Tribunal: TJDFT
Processo: 0758668-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DISTRITO FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. PAGAMENTO RETROATIVO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, na ação de cobrança movida por servidor público aposentado, condenou o réu/apelante ao pagamento do valor de “R$827.855,68 (oitocentos e vinte e sete mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), corrigida pela SELIC, acumulada mensalmente, a partir do ajuizamento da ação”.
2. Extrai-se dos autos que, após demissão reputada indevida, o autor/apelado logrou sua reintegração ao serviço público, bem como o reconhecimento administrativo do débito de R$106.177,40 (cento e seis mil cento e setenta e sete reais e quarenta centavos), referente à remuneração não paga no período em que esteve desligado (fevereiro/1993 a fevereiro/2005).
3. A r. sentença fixou o valor da condenação (R$827.855,68) com base exclusivamente na planilha de cálculos apresentada pelo autor/apelado, pautada no débito reconhecido pelo ente, sem considerar a evolução de cálculo apresentada pelo réu/apelante, com indicação do valor atualizado de R$408.478,04 (quatrocentos e oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quatro centavos). Ocorre que não é possível aferir, de imediato, como o valor-referência foi alcançado, porquanto não consta dos autos cópia do processo administrativo ou demonstrativo de cálculo.
4. Ainda, observa-se que, embora o pagamento retroativo dissesse respeito a prestações do período de fevereiro/1993 a fevereiro/2005, a planilha anexada à inicial indicou como termo inicial global para a correção monetária a data de 1/7/1994, quando a maioria das parcelas sequer era devida.
5. Ante a divergência nos cálculos das partes, com distinção relevante do valor do débito, e a inexistência de elementos suficientes para se definir a controvérsia, faz-se necessária a remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de se definir o montante devido ao servidor no período de fevereiro/1993 a fevereiro/2005 e a devida atualização dos valores, a fim de evitar enriquecimento ilícito em detrimento do erário.
6. Recurso conhecido. Preliminar arguida de ofício. Sentença cassada.